Tribunal: STF
Processo: ARE 1362261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO IMPLEMENTO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.417/2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE.



    - Preliminares arguidas pelo Apelante que não devem ser acolhidas.



    - Não há violação ao Princípio da Fundamentação, uma vez que, apesar de sucinta, o Magistrado expôs os motivos que deram ensejo à procedência do pedido, não havendo que se pretender arguir nenhuma nulidade nesse sentido.



    - Além disso, inexiste necessidade de suspensão do processo, na medida em que a existência de ação coletiva, em regra, não induz a litispendência da ação individual, na forma do disposto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.



    - Com efeito, possuem os Autores, evidentemente, interesse no prosseguimento da presente ação individual, motivo pelo qual não deve ser acolhida a preliminar arguida pelo Réu.



    - Em relação à alegada afronta ao Princípio da Reserva de Plenário, há de se registrar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.496/2017 se deu em sede de controle difuso, como fundamento da procedência do pedido, para condenar o Apelante a implementar o reajuste previsto na Lei n° 7.417/2016, o que foi feito, especificamente, em relação a esta demanda.



    - No mérito, extrai-se que o Município de Petrópolis editou a Lei Municipal n° 7.417/16, e concedeu um reajuste aos seus servidores, que seria implementado no exercício financeiro seguinte ao da nova Administração. Não obstante, sobreveio a edição de nova legislação (Lei Municipal n° 7.496/17), editada pelo, então, novo gestor, e revogou aquela anterior.



    - Sobre o ponto, deve ser destacado que, no recurso de apelação n° 0013223-59.2018.8.19.0042, foi suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade da indigitada Lei 7.496/17, perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que julgou procedente o pedido ali formulado, e conferiu efeitos ex tunc à decisão. E, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, mantendo-se, assim, o resultado conferido.



    - No que se refere ao argumento de que as despesas foram criadas no término do mandato anterior, é necessário pontuar que o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade n° 0024017-42.2018.8.19.0042, estabeleceu que o indigitado reajuste foi concedido como revisão geral anual, não afrontando, por isso, o teor dos artigos 22 e 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nem se traduzindo em violação aos artigos 165, § 2° e 167, inciso II da Constituição Federal.



    - Sendo assim, de fato, possuem os Autores direito adquirido em relação ao reajuste concedido pela Lei Municipal n° 7.417/2016, a partir da data de sua publicação, diante do efeito ex tunc reconhecido pelo julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade.



    - Conclui-se, então, que a sentença houve com acerto, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 97 e 167, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente